Tribunal: TJES
Processo: 5009382-51.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009382-51.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CARLOS JACO FERREIRA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do banco réu que busca a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo não contrato pelo autor

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, cerceamento de defesa, existência de fraude na contratação de empréstimo consignado, danos materiais e danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de cerceamento de defesa

Empréstimo consignado não contratado pela recorrida, banco não se desincumbiu do ônus da prova. Nulidade do contrato.

Repetição dos valores descontados do benefício previdenciário do consumidor e repetição do indébito em dobro, conforme entendimento do STJ.

Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1.
restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos. 2. Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°,4º,6º

Lei nº 9.099/95, art. 46, art. 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/PROJETO DE VOTO

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito movida por CARLOS JACO FERREIRA em face de BANCO SANTANDER S.A.

Para tanto sustentou, em breve síntese, que recebe benefício previdenciário, que foi realizado empréstimo consignado em nome do autor no valor de R$22.671,48 em 84 parcelas de R$559,00. Entretanto, o autor desconhece o referido empréstimo, não tendo realizado a contratação.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.
18162595) cujo dispositivo foi o seguinte:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

(i) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado referente à Cédula de Crédito Bancário nº 06927e1b-6d80-452a-b018-b1904697f6d4.

(ii) CONDENAR
a ré a restituir ao autor o valor de
R$ 11.180,00
(onze mil, cento e oitenta reais). correspondente à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

(iii) CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

(iv) REVER
a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela e
CONCEDER
a medida liminar pretendida e determinar que, independente do trânsito em julgado,
caso haja requerimento da parte autora
,
oficie
ao INSS para a respectiva baixa nos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 06927e1b-6d80-452a-b018-b1904697f6d4.

O banco réu interpôs Embargos de Declaração, sendo rejeitado conforme Sentença integrativa (ID 18162606).

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (
id.
18162608) pugnando que o processo retorne a fase de produção de provas ou que seja reformada julgando improcedente os pedidos autorais.

A parte autora apresentou suas contrarrazões (
id.

18162617
).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Sustenta o recorrente que houve cerceamento de defesa, devendo ser cassada a sentença, com retorno dos autos à fase de produção de provas.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que não assiste razão ao recorrente. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que lhe foram oportunizadas todas as possibilidades de manifestação ao longo da instrução processual.

Consta dos autos a apresentação de contestação com a juntada de documentos (ID 18162541), bem como a realização de audiência de conciliação em 29/11/2024 (ID 18162555) e de audiência UNA (ID 18162574). Ademais, foi determinada a expedição de ofício, conforme requerido pela instituição financeira, cuja resposta encontra-se acostada aos autos (ID 18162590).

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença.

Portanto, verifico que não há necessidade de provas complementares, e, como bem delineado na sentença de piso, o juiz, com base em seu livre convencimento motivado, determinou as provas necessárias à instrução do processo.

No mérito, cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, eis que o demandante se enquadra no conceito de consumidor final e a empresa demandada, naquele relacionado aos fornecedores de serviços (artigos 2º e 3º, do CDC).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dessa forma, ainda que fosse livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados.

Isto posto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

A controvérsia reside no valor probatório dos documentos digitais apresentados pela instituição financeira em face da alegação de vulnerabilidade e não contratação pelo consumidor idoso. A simples apresentação de logs de sistema, geolocalização e "selfies" não é suficiente para comprovar que o autor consentiu de forma livre e informada sobre valores, incidência de juros e forma de pagamento.

O diálogo travado entre o preposto da ré e o autor comprova que não foram repassados, de forma detalhada e personalizada, os pormenores do contrato. O requerente, consumidor idoso, de pouca instrução e hipossuficiente na relação, foi atendido por um assistente virtual, tendo assinado o contrato em menos de 20 minutos, o que evidencia uma aceitação genérica e irrefletida. Ademais, o número de telefone indicado no documento (41 98521-5134) não corresponde com o do autor (27 99919-2425).

Ademais, o banco recorrido manifestou-se no ID 18162594, sustentando que a expedição de ofício tinha por finalidade comprovar o recebimento, pela parte autora, de valores em conta junto ao SICOOB.

Entretanto, verifica-se que, mesmo após toda a instrução processual, não restou comprovado que o autor tenha efetivamente recebido valores decorrentes do contrato de empréstimo. Tal circunstância, contudo, não caracteriza cerceamento de defesa, mas apenas a ausência de comprovação do fato alegado pela parte, a quem incumbia o respectivo ônus probatório.

Portanto, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido, entendo que o pleito de indenização a título de danos morais deve ser mantido.

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, tenho que a quantia arbitrada em primeiro grau é suficiente para reparar os prejuízos causados à autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que o voto não carece de reparo quanto
ao reconhecimento da inexistência do ajuste. Ao ID 18162543, quando da verificação das coordenadas geográficas de onde celebrado o contrato, esta aponta para o meio do oceano (
40°42'04.5"S 19°31'27.1"W)
.
Da mesma forma, esta muda em alguns momentos em questões de segundo, o que não seria aparentemente possível, mesmo que o autor estivesse em movimento.

Contudo, quanto a reparação material, nos casos de fraude praticadas por terceiros, onde o agente financeiro também é vítima, a devolução deve ocorrer de forma simples, haja vista que o banco já é penalizado em razão do risco do negócio.

Ante o exposto, conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento para
determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples
. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.